Tribunal: TJPA
Processo: 0003707-06.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003707-06.2014.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MARCOS JÚNIOR NUNES BRAGA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II E 71, TODOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DOIS VETORES MILITANDO CONTRA O APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Verifica-se na fixação da pena base que três vetores foram valorados de forma contrária ao recorrente: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo que os dois últimos estão motivados adequadamente, justificando a imposição da pena base acima do mínimo legal.
2.

A culpabilidade foi considerada elevada ante a diversidade de atos sexuais praticados contra a vítima. Ora, se os atos são diversos, há incidência do crime continuado, que foi reconhecido na sentença. Dessa forma, houve
bis in idem
na apreciação dessa circunstância judicial, impondo-se uma nova dosimetria da pena, caso contrário, a reprimenda não estará de acordo com o princípio da proporcionalidade, ressaltando que as majorantes dos arts. 71 e 226, inc. II, ambos do CP, estão corretamente apreciadas, motivo pelo qual não merecem qualquer reparo.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o recorrente, fixa a pena base em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que cada vetor desfavorável ao recorrente equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas por 08 (oito), que é o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 226, inc. II, do CP, aumenta-se a reprimenda de 1/2 (metade), equivalente a 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aplica-se, ainda, a causa de aumento da continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), ante pluralidade de condutas em que a vítima foi submetida por (02) dois anos, que correspondem a 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, que se torna definitiva.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71, todos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MARCOS JUNIOR NUNES BRAGA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 217-A c/c 71 e 226, inc. II, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem motivos para se fixar a pena base acima do mínimo legal e o
quantum
da reprimenda vai de encontro ao princípio da proporcionalidade.

Pede o provimento do apelo a fim de ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois a pena está corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/03/2014, na Cidade de Ananindeua, a vítima A.M.M.M., então com 14 (catorze) anos de idade, comentou com a sua avó, senhora Maria do Socorro Monteiro Martins, que desde os 12 (doze) anos de idade, sofria abusos sexuais por parte do apelante, seu padrasto, sempre mediante ameaças.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que não existem motivos para se fixar a pena base acima do mínimo legal e o
quantum
da reprimenda vai de encontro ao princípio da proporcionalidade.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que três vetores foram valorados de forma contrária ao recorrente: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo que os dois últimos estão motivados adequadamente, justificando a imposição da pena base acima do mínimo legal.

Ocorre que a culpabilidade foi considerada elevada ante a diversidade de atos sexuais praticados contra a vítima. Ora, se os atos são diversos, há incidência do crime continuado, que foi reconhecido na sentença. Dessa forma, houve
bis in idem
na apreciação dessa circunstância judicial.

Ressalta-se, ainda, que as majorantes dos arts. 71 e 226, inc. II, ambos do CP estão corretamente apreciadas, motivo pelo qual não merecem qualquer reparo.

Por isso, há que se fazer uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias e as consequências do delito militam contra o recorrente, fixa a pena base em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que cada vetor desfavorável ao recorrente equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, resultado da diferença entre as penas máxima e mínima, divididas por 08 (oito), que é o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do art. 226, inc. II, do CP, aumenta-se a reprimenda de 1/2 (metade), equivalente a 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplica-se, ainda, a causa de aumento da continuidade delitiva em 2/3 (dois terços), ante pluralidade de condutas em que a vítima foi submetida por (02) dois anos, que correspondem a 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, que se torna definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator